Tribunal: TJSP
Processo: 1501790-83.2022.8.26.0515
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Acolhimento de objeção de não executividade. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2016 a 2021. Extinção do feito com fulcro no artigo 924, III, do Código de Processo Civil. Admissibilidade. Escritura pública de compra e venda do imóvel registrada em 1991. Transferência do domínio. Ilegitimidade passiva do vendedor. Inteligência do estatuído nos artigos 34

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Acolhimento de objeção de não executividade. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2016 a 2021. Extinção do feito com fulcro no artigo 924, III, do Código de Processo Civil. Admissibilidade. Escritura pública de compra e venda do imóvel registrada em 1991. Transferência do domínio. Ilegitimidade passiva do vendedor. Inteligência do estatuído nos artigos 34 do Código Tributário Nacional.

Condenação do exequente a pagar honorários advocatícios. Admissibilidade. Aplicação do princípio da causalidade. Caráter contencioso da objeção de não-executividade. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Recurso denegado.